Tribunal: TJMT
Processo: 1013273-23.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013273-23.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHARLES EDUARDO BRITZKE - CPF: 026.207.421-45 (APELANTE), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), ALINE ALESSANDRA BOSA - CPF: 031.624.871-10 (ADVOGADO), MATEUS VIEIRA JACINTO - CPF: 051.969.741-30 (APELANTE), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO PAULA DE SOUSA JUNIOR - CPF: 014.538.851-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO PINTO RIBEIRO - CPF: 259.797.398-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (VÍTIMA), ANTONIO FELIPE DA SILVA DE SOUSA - CPF: 061.485.931-06 (ASSISTENTE), JOEL JACINTO - CPF: 063.107.218-79 (ASSISTENTE), WASLEY WEBER CORTES (ASSISTENTE), ARISTON DA SILVA MACIEL (ASSISTENTE), GABRIELA FERNANDA WEBER DOS SANTOS - CPF: 063.559.681-48 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PRELIMINAR
ES.
INÉPCIA DA DENÚNCIA
. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
NULIDADE DAS PROVAS
.

INOCORRÊNCIA.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPENDÊNCIA FUNCIONAL UTILIZADA PARA A SUBTRAÇÃO FRAUDULENTA DE CARGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES
. INVIABILIDADE.
MODUS OPERANDI
SOFISTICADO E REITERADO. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA.
DOSIMETRIA
. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DE FORMA FUNDAMENTADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelações criminais interpostas por Charles Eduardo
Britzke
e Mateus Vieira Jacinto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que os condenou pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, II e IV, e § 4o-A, I, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 20 dias-multa.

II. Questão em discussão:

(
I
) Saber se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta imputada ao apelante Charles Eduardo;

(
II
) Saber se há provas suficientes para condenação dos apelantes pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa;

(
III
) Saber se é cabível a desclassificação do furto qualificado para furto simples;

(
IV
) Saber se é possível o reconhecimento da continuidade delitiva;

(
V
) Saber se a dosimetria da pena deve ser revista, com eventual redução da pena-base, alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir:

1.
A denúncia apresenta narrativa clara e individualizada, em conformidade com o art. 41 do CPP, sendo suficiente para garantir o exercício da ampla defesa.

2.
A prova dos autos
,
especialmente os registros do sistema interno da empresa, imagens de monitoramento e depoimentos testemunhais
,
comprova a materialidade e autoria dos delitos.

3.
A tese absolutória não encontra amparo no acervo probatório, que evidencia o envolvimento consciente e voluntário dos apelantes no esquema delituoso.

4.
A associação criminosa restou caracterizada pela estabilidade e permanência do grupo, com divisão de tarefas e reiteradas práticas de subtração de cargas.

5.
A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, diante da repetição dos crimes em circunstâncias semelhantes de tempo, local e modo de execução.

6.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

7.
Inviável o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, ante a gravidade concreta dos fatos, sofisticação do
modus operandi
e alto grau de reprovabilidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A denúncia que descreve de forma clara e individualizada a conduta dos acusados atende aos requisitos do art. 41 do CPP.”

“2. A autoria e a materialidade dos crimes de furto qualificado e associação criminosa podem ser comprovadas por elementos extrajudiciais e registros de sistemas internos, quando corroborados por depoimentos testemunhais.”

“3. É inviável a desclassificação do furto qualificado para furto simples quando comprovadas as qualificadoras e a prática reiterada e organizada.”

“4. O reconhecimento da continuidade delitiva prescinde de intervalo inferior a 30 dias entre os crimes, desde que presente unidade de desígnios e
modus operandi
.”

“5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige
favorabilidade
das circunstâncias judiciais, o que não se verifica diante da reprovabilidade acentuada da conduta.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
.
59, 71, 155, § 4o, II e IV, e § 4o-A, I; art. 288; art. 44; art. 33, §§ 2o e 3o.

CPP, art. 41; art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 705.086/SP, Rel.
Min. Joel
Ilan

Paciornik
, 5a Turma, j. 29/06/2022.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2103820/MT, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma,
DJe
19/09/2022.

STJ,
AgRg
no HC n. 892.118/SP, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 15/04/2024.

TJMT,
ApCr
n. 1012630-51.2022.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, j. 27/06/2024.

TJMT,
ApCr
n. 0005488-20.2018.8.11.0002, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, 3a Câmara Criminal, j. 31/07/2024.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por CHARLES EDUARDO
BRITZKE e
MATEUS VIEIRA JACINTO
, contra e sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
, que
o
s condenou, como incurso nas sanções do artigo
157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

a)
Charles Eduardo
Britzke
, à pena de
04
(
quatro
) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão
e
2
0
(vinte) dias-multa
,
a razão de 1/30 (um trigésimo)
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

b)
Mateus Vieira
Jacinto, à
pena
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo)
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Em suas razões recursais, a defesa de
CHARLES EDUARDO BRITZKE
alega, preliminarmente,
inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta
, sustentando que a sentença condenatória violou o princípio do
in dubio pro reo
, por não descrever com clareza os fatos imputados, bem como
ausência de justa causa para a ação penal
, ante a inexistência de elementos mínimos de materialidade e autoria. No mérito, pugna por sua
absolvição
, com fundamento no artigo
386, VII, do Código de Processo Penal
, por
insuficiência de provas
. Subsidiariamente, requer: a) a
desclassificação do crime para delito menos gravoso
; b) a
redução da pena-base
, com afastamento de circunstâncias judiciais negativas; c) a
alteração do regime prisional para o aberto
; d) a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

A defesa de
MATEUS VIEIRA JACINTO
, além de adotar as preliminares suscitadas por Charles,
suscita nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa
. No mérito, busca também a
absolvição
, com fundamento no artigo
386, VII, do Código de Processo Penal
, sob o argumento de
insuficiência de provas
, afirmando que a condenação se deu com base em presunções e sem respaldo em elementos concretos, violando o princípio da
presunção de inocência
. Subsidiariamente, pleiteia: a) a
redução da pena na primeira fase da dosimetria
, afastando valoração negativa de circunstâncias judiciais sem suporte probatório; b) o
afastamento ou redução da pena de multa
; c) a
fixação de regime inicial aberto
; d) a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, mantendo a condenação dos recorrentes (id. 279052377 e id. 272520858).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos interpostos pelas defesas dos apelantes (id. 283386394).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia:

“(...)

Infere-se que os denunciados CHARLES EDUARDO BRITZKE e MATEUS VIEIRA JACINTO, na condição de colaboradores da empresa
Mosaic
Fertilizantes do Brasil, com filial situada na zona rural deste município e Comarca de Sorriso/MT, associaram-se com motoristas profissionais de caminhão de grande porte, denominados “Rodo-Trem”, comumente utilizados no transporte de grãos/fertilizantes, produtos de alto valor pecuniário, dentre eles a pessoa de GEOVANE DA SILVA MARTINS (denunciado nos autos 1013156-32.2023.8.11.0040), e com demais indivíduos ainda não identificados, para a prática do crime de furto, na modalidade desvio/subtração de cargas de fertilizante (cloreto de potássio), em prejuízo da referida pessoa jurídica.

Contando com os instrumentos apropriados para o transporte do fertilizante (caminhões com capacidade de carga de aproximadamente 50 toneladas) e, com a confiança depositada pela empresa vítima, que confiou o acesso aos bens aos increpados MATEUS e CHARLES, o grupo criminoso passou a atuar no armazém da empresa.

Apurou-se que a divisão de tarefas entre os meliantes respeitava a atribuição de cada colaborar, de modo que MATEUS, que ocupava a função administrativa, era o responsável por permitir o ingresso e a saída dos caminhões do armazém, sendo que, para tanto, mediante fraude no sistema de controle das cancelas, alterava o mecanismo de automático para manual, por vezes utilizando senhas e
logins
de outro colaborador, enquanto CHARLES, responsável pelo operacional de carregamento, acionava os mecanismos para carregar os caminhões com o fertilizante a ser subtraído.

Assim, na data de 02/09/2023, em horário ainda a ser apurado, os denunciados CHARLES e MATEUS, previamente conluiados com o motorista do caminhão marca DAF, modelo XF FTT530SSC, de placa RAQ5D06, de cor azul, acoplado a um conjunto de semirreboques capaz de carregar 50 toneladas, utilizando o modus operandi acima descrito, subtraíram uma carga de aproximadamente 50t de fertilizante (cloreto de potássio).

Em 20/09/2023, também em horário a ser apurado, os denunciados CHARLES e MATEUS, anteriormente conluiados com o motorista do caminhão placa MGH0F17 (a ser confirmada), subtraíram, mediante fraude no sistema de entrada e carregamento do veículo, uma carga de aproximadamente 50 toneladas de fertilizante, em prejuízo da
Mosaic
Fertilizantes.

Na data de 21/09/2023, por volta das 18h43min, os denunciados CHARLES e MATEUS, acordados anteriormente com GEOVANE DA SILVA MARTINS, que conduzia o caminhão trator marca Scania, modelo 420, de placa OAP5A54, acoplado nos semirreboques de placas KEY9H27 e KEY9F37, subtraíram para si, uma carga de aproximadamente 50 toneladas de fertilizante, sendo que MATEUS alterou o mecanismo da cancela mediante fraude no sistema, enquanto CHARLES carregou os semirreboques com o produto subtraído.

CHARLES, MATEUS e GEOVANE, reprisaram a conduta descrita no parágrafo anterior no dia 17/10/2023, por volta das 22h30min (Fato 06), momento em que os increpados subtraíram outra carga de aproximadamente 50 toneladas de fertilizante.

O mesmo modus operandi foi utilizado pelos denunciados para subtrair outra carga de fertilizante, de aproximadamente 50 toneladas, no dia 22/09/2023, conforme narrado no “Fato 05”, oportunidade em que os denunciados permitiram o ingresso e efetuaram o carregamento do caminhão trator marca Volvo, modelo FH540 e placa QCA5100, conduzido na oportunidade por pessoa ainda não identificada.

Os crimes de furto foram praticados em concurso de pessoas, mediante fraude e com abuso de confiança
(...)”
.

Após regular processamento, o Juízo singular proferiu sentença condenatória em desfavor dos apelantes, reconhecendo sua autoria e materialidade nos delitos previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

1 - DAS PRELIMINARES

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, impõe-se analisar as preliminares arguidas pelas defesas, quais sejam:
a)
inépcia da denúncia, por suposta ausência de individualização da conduta;
b)
ausência de justa causa
para a ação penal
;
e
c
)
a nulidade das provas, por alegada ilicitude na obtenção.

Contudo, tais arguições não merecem acolhimento.

A
denúncia
, em estrita observância ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, descreve, de forma minuciosa, lógica e juridicamente adequada, os fatos delituosos imputados, delimitando com clareza as circunstâncias do crime, a qualificação dos envolvidos e, especialmente, a participação individualizada de cada agente na empreitada criminosa delineada. Trata-se, portanto, de peça acusatória que respeita os postulados do devido processo legal, proporcionando ao acusado plena compreensão da imputação, bem como assegurando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer demonstração de prejuízo concreto.

No que se refere à alegada
ausência de justa causa
para ação penal
, observa-se que a denúncia
encontra-se
amparada em elementos informativos colhidos em sede de investigação preliminar, notadamente indícios mínimos de autoria e de materialidade, suficientes à deflagração da persecução penal, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ressalte-se que, nesta fase processual, não se exige juízo de certeza quanto à responsabilidade penal, sendo incabível a apreciação aprofundada da prova, tarefa reservada à fase instrutória.

Quanto à arguição de
nulidade das provas
, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada, verifica-se que inexiste, nos autos, demonstração inequívoca de que as diligências realizadas tenham sido contaminadas por ilegalidades evidentes, tais como ausência de mandado judicial ou prisão em flagrante irregular. A tutela dos direitos e garantias fundamentais é princípio basilar do processo penal, mas não se admite a declaração de nulidade de provas por presunção, sem que reste efetivamente comprovada a ilicitude de sua obtenção.

Destaca-se, ainda, que todas as preliminares ora renovadas já foram objeto de exame pelo juízo de origem, que, por meio de decisão fundamentada (id. 138602126), rejeitou-as, em manifestação que permanece
incólume
e merece integral ratificação.

Diante do exposto, renova-se o entendimento pela rejeição das preliminares suscitadas, porquanto a denúncia revela-se tecnicamente adequada, expondo com precisão os contornos da conduta delitiva, o liame subjetivo entre os coautores e a necessária individualização das ações atribuídas ao ora acusado.

Por tais fundamentos,
rejeitam-se
as preliminares arguidas pelas defesas.

2 - MÉRITO

2.1 –
Da
Absolvição

Ambos os apelantes buscam absolvição sob alegação de ausência de provas. Todavia, os elementos colhidos nos
autos
,
notadamente
os depoimentos
das vítimas e testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório — demonstram, de forma segura, a participação consciente e voluntária dos acusados no crime de roubo majorado, praticado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

O conjunto probatório revela que os réus agiram em comunhão de vontades, contribuindo para a subtração de bens mediante grave ameaça, circunstância que afasta a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A materialidade
dos delitos imputados aos apelantes, consistentes nos crimes de furto qualificado e associação criminosa, restaram demonstradas conforme revela o robusto conjunto probatório constante nos autos. Dentre os elementos coligidos, merecem especial destaque os registros do sistema de controle da empresa vítima (id. 262435265), as imagens captadas pelo monitoramento interno (id. 262435366 – págs. 120-126) e o boletim de ocorrência (id. 262435303), todos dotados de clareza e coerência suficientes à formação do juízo condenatório.

A prova testemunhal, notadamente os depoimentos dos policiais militares, confirmou a dinâmica dos fatos. A abordagem do motorista Geovane, com a carga subtraída, e a sua posterior indicação dos apelantes como partícipes do esquema criminoso, é um elemento de convicção importante, devidamente corroborado pelos demais elementos de prova.

As versões dos apelantes em juízo não se sustentam frente ao acervo probatório. A alegação de que não tinham controle sobre as operações ou que agiam de forma legítima é inverossímil.

A
autoria resta evidenciada
pela correlação entre os registros do sistema da empresa, as imagens de segurança e a dinâmica narrada pelas testemunhas, que descrevem a atuação conjunta e reiterada dos apelantes, com divisão de tarefas e prévia combinação para a prática dos furtos.

Diante da prova robusta e do atendimento aos requisitos legais,
há elementos suficientes para manutenção da condenação
em segunda instância. Eventual redução da pena ou modificação da dosimetria poderia ser analisada, mas
a absolvição não encontra respaldo nos autos.

Na fase policial,
os
apelante
s
f
izeram
uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (id. 267836758).

Em
juízo
,
o
apelante
Charles Eduard
o
Britz
k
e
, indagado
sobre os fatos narrados na denúncia,
declarou

que:

“Exercia a função de operador de produção 3, com média salarial de aproximadamente R$ 3.000,00 mensais. Negou possuir antecedentes criminais ou responder a outros processos.

Ao ser questionado sobre os fatos narrados na denúncia, que tratam de associação criminosa para subtração de cargas de fertilizante da empresa
Mosaic
Fertilizantes entre os meses de setembro e outubro de 2023, o interrogando negou ter participado de qualquer crime.
Que
sua função na empresa era atuar na fábrica, especificamente no setor de carregamento, realizando a separação do produto conforme a ordem de carregamento recebida pela expedição, a qual chega impressa diretamente na fábrica. Afirmou que, após o carregamento, o caminhão é encaminhado à balança, onde passa por pesagem na entrada e na saída, sendo esse setor de responsabilidade de outros funcionários.

Que
não tinha qualquer acesso à balança, tampouco controle sobre o ingresso dos caminhões no pátio. Disse que há seis funcionários na balança, que se revezam para autorizar entradas e saídas, e que, embora conhecesse o funcionário Mateus, também denunciado, tratava-se de colega de trabalho, sem vínculo pessoal fora da empresa. Mencionou ainda que, nos dias apontados na denúncia, inclusive em 17 de outubro de 2023, estava trabalhando, mas não se recordava dos horários ou dos caminhões carregados, em razão do grande volume diário de cargas, que chega a cerca de 200 por dia. Informou também que o sistema da balança frequentemente apresenta falhas, sendo necessário o acionamento manual pelos funcionários responsáveis, situação que considerou recorrente.

Negou
ter praticado qualquer ato de subtração, fraude ou abuso de confiança, afirmando desconhecer Giovanni, também citado na denúncia. Confirmou que conferia a placa do caminhão no momento do carregamento, mas que os dados da transportadora ou destinatário não eram de sua atribuição.

Por outro lado, o apelante
Mateus Vieira Jacinto,
quando interrogado em
juízo
,
esclareceu, de início, as rotinas operacionais do sistema de expedição da empresa
Mosaic
Fertilizantes, onde exercia suas funções, e:

“Relatou que as ordens de carregamento eram geradas a partir dos pedidos realizados pelas transportadoras, os quais eram inseridos no sistema TRIZE e, em seguida, importados para o sistema SAP. Ressaltou que os funcionários da expedição, como ele, não tinham autorização para alterar tais ordens, podendo apenas imprimir e entregar a documentação aos motoristas, juntamente com a
tag
de acesso, após conferência dos dados, como nome do motorista e placa do veículo. Destacou que todos os sete funcionários do turno desempenhavam essa mesma função.

Esclareceu que apenas quatro dos sete empregados possuíam
login
e senha para operar o sistema da balança, sendo eles: ele próprio, Maria, Edson e Felipe. Os demais utilizavam credenciais compartilhadas, prática que, segundo o interrogado, era de conhecimento da supervisora, uma vez que havia demora na liberação de usuários individuais para novos empregados.

Afirmou que os sistemas TRIZE e SAP operavam exclusivamente com acesso à internet e que problemas de instabilidade eram recorrentes, exigindo com frequência a liberação manual da balança. Referiu que esses problemas podiam decorrer de falhas técnicas, erros na pesagem, divergência de placas, ou necessidade de ajuste no carregamento. Nessas hipóteses, por vezes era necessário acionar a empresa de manutenção.

Ao ser indagado sobre as datas mencionadas na denúncia — 2, 20, 21, 22 de setembro e 17 de outubro de 2023 — negou qualquer envolvimento em furto ou associação criminosa, assim como declarou não ter conhecimento da prática de desvios de carga na empresa. Também afirmou não conhecer Giovanni, tampouco recordar-se de sua presença na unidade. Mencionou que, em um turno de trabalho, aproximadamente cinquenta caminhões eram carregados e cinquenta descarregados, o que dificultava a memorização de indivíduos específicos.

Afirmou ainda que jamais teve conhecimento ou envolvimento com vendas de insumos sem nota por parte da empresa, e que, caso alguma fraude existisse nas ordens de carregamento, isso não seria perceptível no momento da conferência, salvo se os dados estivessem ausentes nos sistemas.

Relatou que sua jornada era das 14h45 às 23h20, com pausa para refeição, e que sua conduta na empresa sempre foi ilibada, tendo iniciado como jovem aprendiz e atuado com dedicação e responsabilidade ao longo de sua trajetória.

Por fim, respondeu a questionamento complementar da defesa quanto à distância física entre o setor de expedição (balança) e a área de carregamento, informando que não havia contato visual entre os setores, sendo a comunicação feita por telefone. Confirmou que a equipe do carregamento apenas recebia a ordem impressa e realizava a operação com base nos dados contidos no documento”.

Em juízo foram colhidos diversos depoimentos que permitem a adequada apreciação da materialidade, autoria e conduta pessoal dos acusados.

Os policiais civis
Luiz Flávio
e
Roberto Pinto Ribeiro
relataram a prisão em flagrante de
Giovanne
da Silva Martins, Charles Eduardo
Britsky
e Mateus Vieira Jacinto, no contexto de investigação de desvios de cargas de fertilizantes da
Mosaic
Fertilizantes.

O policial
Luiz Flávio
declarou que, no dia 18 de outubro, ao iniciar seu expediente, foi informado pelo delegado
Dr. Bruno
de que a Polícia Militar havia realizado a prisão de
Giovanne
, flagrado com carga de defensivos agrícolas subtraída da mencionada empresa. Ainda segundo o depoente, o conduzido teria, de forma informal, confessado a prática criminosa, indicando a participação de dois funcionários da
Mosaic
, identificados como
Mateus
e
Charles
.

Diante dos fatos, a equipe policial dirigiu-se à empresa, acompanhada por um gerente local, e procedeu à condução dos referidos funcionários à Delegacia de Polícia. Durante o trajeto, Matheus teria admitido espontaneamente sua participação no esquema delituoso, declarando tratar-se da terceira ocorrência de sua atuação e informando que recebia, por carga desviada, quantia aproximada de
R$

15.000,00
, valor que seria partilhado entre os envolvidos. Charles, por sua vez, optou por permanecer em silêncio. Ainda segundo Luiz Flávio, Mateus manifestou interesse em cooperar com as investigações, sugerindo a formalização de um
acordo de colaboração premiada
, oportunidade em que mencionou o envolvimento de superiores hierárquicos na empresa. Todavia, o depoente esclareceu não ter acompanhado o desdobramento de tal proposta.

Na mesma linha, o policial
Roberto Pinto Ribeiro
confirmou que a investigação já se encontrava em curso, sob a condução do delegado Dr. Bruno, o qual dispunha de informações preliminares acerca da atuação de Mateus e Charles no suposto esquema criminoso, sendo o primeiro responsável pela balança e o segundo pelo setor de despacho de caminhões. Após a prisão de
Giovanne
, o delegado determinou a lavratura do flagrante também em desfavor dos dois funcionários.

Roberto afirmou que, já na delegacia, Matheus reafirmou sua participação nos fatos delituosos, detalhando que se tratava de sua terceira prática criminosa, mencionando valores recebidos e nomes de outros envolvidos, além de declarar ter sido aliciado por terceiros ligados à própria empresa. O depoente também confirmou a manifestação de interesse por parte de Mateus em firmar
delação premiada
, tendo sido a proposta encaminhada ao Ministério Público, sem, contudo, ter conhecimento sobre eventual prosseguimento. Ambos os policiais destacaram que tais informações foram colhidas
de maneira informal e espontânea
, antes de qualquer manifestação formal nos autos, tendo Charles, em todo o momento, exercido o direito ao silêncio.

No que se refere à atuação da Polícia Militar, o policial
Warley de Morais Oliveira
relatou que, após o recebimento de denúncia anônima acerca de suposto furto de cargas na empresa
Mosaic
, passou a monitorar a região indicada. Com base nas características do veículo fornecidas, identificou uma carreta saindo do local com carga suspeita. Diante da situação, acionou equipe de apoio, que procedeu à abordagem do veículo em um posto de combustíveis próximo.

Durante a abordagem, o condutor não apresentou qualquer documentação fiscal da carga, tampouco soube explicar a origem do material transportado. Em razão disso, foi-lhe dada voz de prisão, sendo encaminhado à Polícia Judiciária Civil. Warley esclareceu que o abordado não declarou estar a serviço de terceiros, vindo o policial a tomar conhecimento, posteriormente, de que a prisão resultou na identificação de outros envolvidos. Enfatizou, por fim, que sua participação
se restringiu
à abordagem inicial, não tendo atuado na fase investigativa subsequente.

Por sua vez, o policial militar
Jedson
Décio de Arruda
afirmou que, enquanto se encontrava em serviço, recebeu via COPOM denúncia noticiando que um motorista estaria desviando carga da empresa onde trabalhava. A equipe se deslocou até o local indicado, procedendo à abordagem do veículo. O condutor, conforme relatado, não portava nota fiscal nem qualquer documentação da carga, motivo pelo qual foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.

Jedson
acrescentou que a denúncia fora recebida pelo sistema 190 e que, no momento da abordagem, encontrava-se acompanhado de outros policiais e funcionários da empresa. Afirmou ter sido possível constatar o desvio em flagrante, tendo o motorista, ao ser questionado, apresentado justificativas inverossímeis quanto à ausência de documentação. Declarou, ainda, não conhecer previamente o acusado
Giovanne
, nem dispor de qualquer informação sobre sua eventual participação no crime, limitando-se a atuar na condução da ocorrência.

Depoimentos de caráter abonatório
, prestados por
Hasley
Weber Cortez, Ariston da Silva Maciel e Moacir Chaves Campos, atestaram a boa índole, vida simples e dedicação familiar de
Charles
. Quanto a
Mateus
, Antônio Felipe,
Jedielson

Dávila
de Quadros e Joel Jacinto reforçaram sua conduta equilibrada, reputação laboral e envolvimento religioso.

O coordenador de proteção patrimonial da
Mosaic
, Bruno
Cruvinel
Gomes, confirmou que Mateus operava a balança e Charles o painel de carregamento, sem poderes comerciais, sendo as irregularidades possíveis devido à manipulação manual do sistema, gerando prejuízo estimado entre dois e dois milhões e meio de reais.

Por fim, em juízo prestou depoimento
o acusado Geovane da Silva Martins,
negando qualquer participação nos fatos, afirmando desconhecer a ilicitude da carga transportada e não ter contato prévio com Charles ou Mateus.

Superada a exposição fática
, passo à análise das
teses defensivas
.

2
.2 -
Impossibilidade de desclassificação
do crime de furto

A tentativa da defesa de desclassificar o delito para uma figura penal menos gravosa, como o furto simples, não encontra respaldo na prova dos autos. Os elementos colhidos ao longo da instrução demonstram, de forma inequívoca, o
uso de artifícios e a presença de circunstâncias qualificadoras
previstas nos incisos II e IV do § 4o, bem como no § 4o-A, inciso I, do artigo 155 do Código Penal. Tais elementos inviabilizam qualquer modificação no enquadramento jurídico da conduta.

Nesse sentido
, já me manifestei anteriormente
:

“
EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E MEDIANTE FRAUDE – RECURSO DEFENSIVO – DECOTE DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE LEALDADE E CREDIBILIDADE ENTRE VÍTIMA E ACUSADA – APELO MINISTERIAL – RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – AGENTE QUE CUIDAVA DO CAIXA DA EMPRESA – MAIOR REPROVABILIDADE DE SUA CONDUTA – PREJUÍZO SOFRIDO – CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AOS DELITOS PATRIMONIAIS – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, E APELO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A condição de empregado, todavia, não é suficiente para fins de incidência da norma contida no CP, art.155, § 4°, II, que exige um tipo de vínculo caracterizado por confiança excepcional, algo além da fidúcia ínsita a qualquer relação de emprego [STJ, REsp n. 1.756.191/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/3/2019,
DJe
de 2/4/2019].
'
O furto praticado no local de trabalho não implica, necessariamente, na incidência da qualificadora do abuso de confiança quando não ficar provada a existência da prévia relação de lealdade e credibilidade entre vítima e ofensor. A simples existência de vínculo empregatício não induz a subsunção do fato à figura típica qualificada. (TJMT, N.U 0000340-63.2011.8.11.0102)’” [TJMT, N.U 1002128-25.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 8/11/2023].

O fato de a acusada se valer do cargo de auxiliar administrativo – com responsabilidade por um das caixas da empresa-vítima, onde deveria realizar pagamentos a fornecedores do estabelecimento – para subtração do patrimônio de sua empregadora, demonstra maior reprovabilidade de sua conduta, autorizando a negativação de sua
culpabilidade
.
’
A
ausência de restituição da res subtraída ou o prejuízo causado à vítima, sem que haja qualquer excepcionalidade que acarrete um dano mais significativo, não pode servir de fundamentação para negativar o vetor judicial relativo às consequências do crime, por ser tal fato inerente aos delitos patrimoniais
’
[TJMT, N.U 1000048-77.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 4/5/2022, Publicado no DJE 19/5/2022].
(TJMT
, Ap. Crim.
0004890-27.2018.8.11.0015, Rel
.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j.
12/12/2023, Data de Publicação: 19/12/20
23)
- Destaquei.

Portanto, diante da manutenção das qualificadoras — especialmente do
abuso de confiança
,
claramente comprovado nos autos — não há margem para a desclassificação do crime. A jurisprudência do TJMT é firme nesse sentido: existindo mais de uma qualificadora, uma delas pode ser utilizada para qualificar o tipo penal, enquanto as demais são legitimamente consideradas como circunstâncias desfavoráveis na dosimetria da pena. Assim, resta afastada qualquer possibilidade de reconhecimento do furto simples.

2.3 –
Da Associação Criminosa (art. 288, CPP)

Os elementos dos autos
demonstram a estabilidade e permanência da associação
formada por, ao menos, três indivíduos
,
Charles Eduardo
Britzke
, Mateus Vieira Jacinto e Geovane (além de outros não identificados),
com o fim específico de cometer crimes patrimoniais contra a mesma empresa, em diferentes datas.

A jurisprudência caracteriza associação criminosa no crime de furto quando há prova de um grupo organizado, com divisão de tarefas, estabilidade e permanência, voltado especificamente para a prática reiterada de furtos qualificados, independentemente do conhecimento pessoal entre os membros, e com evidências concretas do
modus operandi
e da cooperação entre os envolvidos
.

Assim, o
animus
associativo, ou seja, a vontade consciente e firme de se associar para a prática reiterada ou não de crimes, é comprovado nas decisões judiciais por meio de elementos concretos e objetivos constantes dos autos que evidenciem a estabilidade e a permanência da associação criminosa.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que:

“(...) Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal
.

(HC n. 374.515/MS) (...)” (STJ,
AgRg
no HC n. 871.559/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023).

O Juízo
de origem,
dentro do seu livre convencimento motivado,
apontou
elementos concretos que evidenciem o
animus
associativo, como a participação reiterada em atividades criminosas, a existência de uma organização criminosa estruturada e a dedicação habitual ao
crime,
com base em ex
tenso acervo fático-probatório.

No mesmo sentido, já decidiu o TJMT:

“
Havendo provas suficientes nos autos da existência de uma associação estruturada, com hierarquia e divisão de tarefas, configurada a união estável e permanente com o fim de cometer crimes patrimoniais, é imperativa a manutenção da tipificação penal prevista no art. 288 do Código Penal.
”
(
TJMT
–
1015616-04.2022.8.11.0015, Rel. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, j. 10/09/2024).

Assim, o
conjunto probatório atende aos requisitos legais e jurisprudenciais para manutenção da condenação pelo art. 288 do CP
.

2
.
4 -
Da Continuidade
delitiva (
art. 71, CP)

Os furtos foram praticados na mesma empresa, com
modus operandi
idêntico e unidade de desígnios, preenchendo os requisitos exigidos para o crime continuado, mesmo que o lapso temporal entre alguns eventos supere 30 dias, conforme entendimento pacificado pelo STJ (HC 490.707/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
05/08/2019).

A fração de aumento foi corretamente aplicada nos termos da
Súmula 659/STJ
, considerando o número de crimes praticados.

Configurada a as
sociação criminosa, pois restou comprovada a estabilidade e permanência do grupo, formado por três ou mais pessoas (os apelantes e o motorista Geovane, além de outros não identificados
), com a finalidade específica de cometer crimes
. Os furtos, praticados em condições de tempo, local e modo de execução semelhantes, configuram a continuidade delitiva, conforme o art.
71 do Código Penal
.
O concurso material entre o furto continuado e a associação criminosa deve ser mantido, pois são crimes autônomos
.

2.5 -
Da dosimetria
– inviabilidade da redução da pena-base

A dosimetria realizada pelo juízo sentenciante se mostra escorreita e
não merece reparos
.

Na
primeira fase
, para o crime de furto qualificado, a pena-base foi fixada ligeiramente acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em razão da valoração negativa de uma das qualificadoras (abuso de confiança) como circunstância judicial desfavorável, enquanto a outra (concurso de pessoas) foi utilizada para qualificar o tipo penal. Tal proceder encontra amparo na jurisprudência pátria e mostra-se razoável e proporcional.

Na
segunda fase
, ausentes atenuantes ou agravantes, a pena intermediária foi
mantida no mesmo
patamar.

Na
terceira fase
, foi corretamente aplicada a causa de aumento relativa à continuidade delitiva (art. 71 do CP), na fração de 1/3 (um terço), considerando o número de infrações (cinco), resultando na pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Para o
crime de associação criminosa
, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, tornando-se definitiva nesse patamar.

Por fim, em razão do
concurso material
(art. 69 do CP), as penas foram somadas, totalizando a reprimenda final de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a qual se mantém.

2.6 -
Do regime inicial – Impossibilidade de aplicação do regime aberto

A postulação defensiva pela imposição do
regime inicial aberto
, à luz da pena aplicada — fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
—, não encontra respaldo jurídico nem fático diante das particularidades do caso concreto.

Ainda que a moldura penal estabelecida permita, sob o prisma quantitativo, cogitar regime mais brando, é imprescindível que
as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal sejam integralmente favoráveis ao réu
, o que, evidentemente,
não ocorre na presente hipótese
.

Com efeito, o artigo 33, § 3o, do Código Penal é explícito ao dispor que o magistrado
poderá fixar regime mais gravoso do que o legalmente previsto quando as circunstâncias do caso assim recomendarem
, não se tratando, portanto, de faculdade arbitrária, mas de
poder-dever judicial orientado pela proporcionalidade da resposta penal
.

Os autos revelam
uma
conduta penalmente qualificada
, revestida de gravidade concreta acima da média dos delitos patrimoniais comuns. Os recorrentes, valendo-se das funções que exerciam no interior da empresa
Mosaic
Fertilizantes do Brasil,
traíram a confiança institucional
, utilizando
acesso privilegiado a sistemas internos
,
logins
de terceiros
, e manipularam
mecanismos de controle e segurança
para subtrair cargas de altíssimo valor, em conluio com terceiros externos.

Esse agir
não foi episódico, nem impulsivo, nem isolado
, mas
reiterado, deliberado e coordenado
, inserido em verdadeira engrenagem delituosa que demandava, para sua execução,
planejamento, divisão de tarefas e ocultação das evidências
.

Nesse cenário, o regime semiaberto não se apresenta como um excesso repressivo, mas sim como
instrumento de fiel concretização dos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da prevenção especial e geral da sanção penal
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é clara nesse sentido:

“Admitida a imposição de regime inicial mais gravoso do que o previsto no art. 33, § 2o, do CP, quando as circunstâncias judiciais do art. 59 forem desfavoráveis, configurando maior censurabilidade da conduta.”

(
STJ – HC 705.086/SP
, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, 5a Turma,
j.
29/06/2022).

Sobre o tema, o TJMT assim também se pronunciou:

“O regime inicial de cumprimento de pena deve refletir a gravidade concreta do delito. Havendo fundamentação na culpabilidade, nas circunstâncias e na reprovabilidade da conduta, mostra-se legítima a fixação de regime mais severo.”

(
TJMT –
ApCr
im
n. 1010935-54.2023.8.11.0005
, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1a Câmara Criminal, j
.
21/03/2024
)

Acresça-se, por fim, que a adoção do regime aberto, neste contexto fático,
esvaziaria a função
retributiva
e pedagógica da pena
, conferindo resposta penal leniente a uma conduta que, pelo seu grau de articulação e prejuízo causado, reclama
reprovação proporcional e eficaz
.

Diante disso,
a manutenção do regime inicial semiaberto impõe-se como medida necessária, proporcional e juridicamente escorreita
, afastando-se, com fundamento expresso no § 3o do art. 33 do Código Penal, a possibilidade de fixação do regime aberto.

2.
7
-
Da substituição da pena privativa de liberdade – Impossibilidade jurídica e fática

Suscita a defesa, em sede recursal, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. A pretensão, contudo,
não encontra amparo jurídico à luz das circunstâncias concretas da infração penal cometida pelos apelantes
.

O artigo 44 do Código Penal estabelece, como requisitos cumulativos para a concessão da substituição, que:

a) a pena privativa de liberdade seja igual
ou inferior a 04 (quatro) anos;

b) o crime não tenha sido cometido
com violência ou grave ameaça;

c) o réu não se
ja reincidente em crime doloso;

d) e que as circunstâncias do fato e a culpabilidade do agente
indiquem ser a substituição suficiente e adequada
.

Na presente hipótese, embora o
quantum
da pena se aproxime do limite legal e a natureza do crime — em tese — não envolva violência física, o requisito de ordem subjetiva
não se encontra presente
, haja vista o
alto grau de reprovabilidade da conduta
, que revela
desvalor
acentuado da culpabilidade, exigindo resposta penal mais gravosa.

Os apelantes integraram
esquema criminoso sofisticado e reiterado
, arquitetado para fraudar os sistemas internos de segurança e controle de cargas de uma grande empresa. Trata-se de conduta
altamente articulada
, planejada em diversos atos, com
repetição consciente e deliberada
, que resultou em
elevado prejuízo econômico à vítima e violação frontal à confiança funcional que lhes era atribuída
.

A substituição, nesse contexto, significaria uma resposta penal desproporcional à gravidade concreta dos fatos
, contrariando não apenas a letra, mas o espírito do artigo 44, que veda a concessão do benefício quando a medida
não se mostrar suficiente para reprovar e prevenir o crime praticado
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é categórica ao exigir que as circunstâncias do caso sejam
favoráveis e reveladoras de menor grau de reprovabilidade
, o que manifestamente não se verifica aqui:

“A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige não apenas o cumprimento dos requisitos objetivos do art. 44 do CP, mas também a adequação da medida às circunstâncias do caso concreto.”

(
STJ – HC 733.522/SP
, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado), 6a Turma,
DJe
24/03/2023).

“É incabível a substituição da pena privativa de liberdade quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são desfavoráveis, sobretudo a culpabilidade acentuada do agente.”

(
STJ –
AgRg
no
AREsp
2103820/MT
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma,
DJe
19/09/2022).

No mesmo sentido, já decidiu o
TJMT
:

“A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é admitida quando a conduta do réu revela maior censurabilidade e elevada reprovabilidade, mormente quando há prejuízo considerável à vítima e sofisticação no modus operandi.”

(
TJMT –
ApCr
n. 1012630-51.2022.8.11.0040
, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, julgado em 27/06/2024, DJE 02/07/2024).

Acrescente-se, ainda, que os apelantes
não apenas agiram com frieza operacional e cálculo de risco
, mas o fizeram
em mais de uma oportunidade
, o que compromete a suficiência da substituição como instrumento de reprovação e prevenção especial. A pena de restrição de direitos, concebida como resposta a infrações penais de menor gravidade e periculosidade, não se coaduna com a natureza dos fatos analisados nestes autos.

Dessa forma,
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deve ser indeferida
, como bem decidido pelo juízo de origem, mantend
o-se íntegra a sanção privativa imposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por CHARLES EDUARDO BRITZKE e MATEUS VIEIRA JACINTO,

mantendo-se
incólume
a sentença objurgada.

É
com
o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025